Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725539-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EXPEDITO RIBEIRO, EDDA BRANDI RIBEIRO AGRAVADO: ALBERTO TEIXEIRA DE LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de embargos à execução, indeferiu pedido de produção de prova testemunhal e determinou a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões, os agravantes sustentam que a produção de prova testemunhal é indispensável “para demonstrar que não existe qualquer motivo para a existência do título”. Aduzem que a decisão agravada lhes causou cerceamento de defesa e violou o devido processo legal. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Intimados para justificarem o cabimento do agravo de instrumento, os agravantes apresentaram a petição ID n.o 13122791, aduzindo que o recurso é cabível pelo indeferimento de prova testemunhal essencial à elucidação dos fatos alegados em sede de embargos à execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, os recorrentes pretendem a reforma da decisão que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal. Verifica-se que tal hipótese não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC/2015, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que indefere o pedido de produção da prova testemunhal não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que a produção da prova indeferida pela decisão recorrida pode ser eventualmente determinada por ocasião do julgamento da apelação, circunstância que descaracteriza a urgência necessária à admissão agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelos agravantes, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 19:38:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator